Tribunal: TJDFT
Processo: 0718973-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. EMBARGOS À MONITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO.
1. Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”
2. Na ação monitória fundada em cheque prescrito, não há impedimento à discussão, nos embargos, da causa debendi, conforme expresso no Enunciado da Súmula no 531 do STJ: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”.
3. Cabia à parte autora a produção de prova de eventual vínculo entre as partes e/ou capaz de desconstituir os fatos demonstrados nos autos, o que não ocorreu.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.